Tribunal: TJDFT
Processo: 0727240-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0727240-82.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: DANILO DE LIMA SOUZA IMPETRANTE: RAQUEL DOS SANTOS ALMEIDA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO NÚCLEO BANDEIRANTE D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado por advogada particular em favor de DANILO DE LIMA SOUZA contra decisão do Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Núcleo Bandeirante, que, sob o argumento de que não houve nenhum fato desde o decreto prisional a ensejar a sua revisão; que eventual tratamento médico não tem o condão de afastar a prisão; bem como que a primariedade, ocupação e endereço lícito do acusado não são elementos autorizadores da liberdade do paciente quando ainda presentes os requisitos previstos no artigo 312 e 313 do Código de Processo Penal, indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva (ID 38337744). Defende a impetrante a ilegalidade da decisão atacada, pois não desceu a quaisquer peculiaridades do caso concreto que reclamem, para guarnecer a efetividade do provimento final, a necessidade de acautelar o processo. Salienta que o clamor social não pode ser invocado para respaldar a prisão preventiva. Alega que a autoridade impetrada tomou como verdadeiras as imputações constantes do procedimento inquisitorial, em juízo sumário de culpa, violando o princípio da inocência. Acrescenta que o paciente possui familiares no distrito da culpa, residência fixa e atividade laboral lícita. Requer, pois, a concessão liminar da ordem, a ser confirmada no mérito. É o breve relatório. Decido. A concessão de liminar em habeas corpus, embora não prevista em lei, impõe-se por beneplácito jurisprudencial, inserido no poder geral de cautela do magistrado, desde que demonstrados o fumus boni iuris e o periculum in mora, consubstanciados na plausibilidade jurídica da impetração e no risco da demora, respectivamente. Numa análise perfunctória dos autos, não se vislumbra qualquer ilegalidade a ser sanada na decisão que indeferiu o pleito de revogação da prisão. De início, ao contrário do que defende a impetrante, a decisão impugnada restou devidamente amparada em fundamentação jurídica idônea, estando devidamente lastreada por elementos concretos existentes nos autos. Vale conferi-la na íntegra: Trata-se de pedido de REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA formulado pela defesa do acusado DANILO DE LIMA SOUZA, alegando, em síntese, que não estão presentes os requisitos autorizadores à manutenção da prisão preventiva e que o requerente teria uma consulta para tratamento terapêutico. Postulou pela fixação de medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP (ID 132978746). Instado a se manifestar, o representante ministerial pugnou pelo indeferimento do pedido (ID 133432148). É o breve relatório. Decido. Em que pese ter a defesa alegado a ausência de requisitos autorizadores da prisão preventiva, certo é que da data em que foi decretada até hoje, não houve a ocorrência de nenhum fato novo apto a ensejar a revisão da medida extrema decretada. Ademais, não tem o condão de afastar a prisão eventual tratamento médico alegado. Repetindo aqui o que escrevi na decisão que decretou a medida extrema, além da gravidade em concreto da conduta praticada, o requerente foi preso em flagrante, após cinco dias do fato em apuração no presente feito, por outro crime contra o patrimônio (também o delito de roubo), o qual também se encontra com denúncia oferecida, o que dá amparo a que se decrete a medida extrema para a garantia da ordem pública. Lado outro, o fato de ser dependente químico desaconselha fortemente o uso de monitoração eletrônica, conforme é estabelecido nos normativos relativos ao aconselhamento de uso do equipamento. Não é só: é firme a jurisprudência no sentido de que primariedade, ocupação lícita e endereço certo não constituem postulados em favor da liberdade, desde que presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos nos artigos 312 e 313, do CPP e demonstrada a inadequação ou insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319, do mesmo diploma legal. Diante do exposto, não tendo sido apresentados fatos ou documentos novos pelo requerente, e permanecendo presentes os requisitos que autorizam sua segregação provisória (art. 312 e 313, I, ambos do CPP), acolho o parecer ministerial e INDEFIRO o pedido de revogação de prisão preventiva. Intimem-se. Dê-se vista às partes. Nada sendo requerido, arquivem-se. Como se denota, entendeu o magistrado a quo que os requisitos da prisão preventiva ainda se mostram presentes, na esteira do que já restou decidido, não tendo a Defesa trazido qualquer elemento novo apto a elidi-la. Outrossim, salientou que eventual tratamento médico não constitui fator apto para afastar a prisão. Acrescentou, também, que a primariedade, ocupação e endereço lícito do acusado não são elementos autorizadores da liberdade do paciente quando ainda presentes os requisitos previstos no artigo 312 e 313 do Código de Processo Penal. Deve ser afastada, portanto, a ilegalidade por vício de fundamentação apontada. No mais, denota-se, mediante análise perfunctória, acerto na decisão proferida pela autoridade impetrada. Acerca da prisão preventiva, vale transcrever os seguintes dispositivos legais: Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. § 1o A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares. Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; Como se depreende dos artigos colacionados, a decretação da prisão preventiva exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: prova da materialidade, consistente na certeza da ocorrência da infração penal, indícios suficientes da autoria, ou seja, a presença de diversos elementos que conduzem à suspeita fundada, e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. No caso, os pressupostos cumulativos para a prisão preventiva persistem, não tendo a Defesa trazido qualquer elemento novo capaz de ensejar a revisão da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, proferida em 02/06/2022, cujo teor se colaciona: Trata-se de representação formulada pelo Ministério Público para que seja decretada a prisão preventiva do acusado DANILO DE LIMA SOUZA, nos termos do art. 312, do CPP, para garantia da ordem pública (ID 125022208). É O RELATÓRIO. PASSO A DECIDIR. A medida em apreço afigura-se excepcional, só podendo ser aplicada quando presente a materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, como forma de garantir a ordem pública e econômica, bem como pela conveniência da instrução criminal, e para assegurar a aplicação da lei penal. A referida prisão processual, exige, ainda, de que a imputação seja referente a crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima em abstrato superior a quatro anos, ou que o investigado seja reincidente em crime doloso, ou, ainda, nos casos de crime envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência. Na hipótese dos autos, diante das informações colhidas, especialmente os depoimentos tomados em sede policial, bem como as imagens do sistema de segurança de onde ocorreram os fatos, aliadas ao reconhecimento fotográfico feito pela vítima, há demonstração da ocorrência do delito, em tese, capitulado no art. 157, caput, do Código Penal. Compulsando os autos, verifica-se que, além da gravidade em concreto da conduta praticada, o representado foi preso em flagrante, após cinco dias do fato em apuração no presente feito, por outro crime contra o patrimônio (também o delito de roubo), o qual também se encontra com denúncia oferecida, o que dá amparo a que se decrete a medida extrema para a garantia da ordem pública. Destaco que ainda que não se tratem de condenações com trânsito em julgado, a existência de inquéritos e ações penais já se mostra suficiente para caracterização de risco à ordem pública. Nesse sentido, importante mencionar recente decisão do colendo Superior Tribunal de Justiça, nos seguintes termos: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO DUPLAMENTE QUALIFICADO. FURTO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. REAL RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTO IDÔNEO. PERICULUM LIBERTATIS EVIDENCIADO. [...] 1. A prisão preventiva, para ser legítima à luz da sistemática constitucional, exige que o Magistrado, sempre mediante fundamentos concretos extraídos de elementos constantes dos autos (arts. 5.o, LXI, LXV e LXVI, e 93, inciso IX, da Constituição da República), demonstre a existência de prova da materialidade do crime e de indícios suficientes de autoria delitiva (fumus comissi delicti), bem como o preenchimento de ao menos um dos requisitos autorizativos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, no sentido de que o réu, solto, irá perturbar ou colocar em perigo (periculum libertatis) a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal. 2. In casu, o decreto prisional tem lastro no fundado risco de reiteração criminosa, pois o Agravante "ostenta anotações pela prática de atos infracionais e responde a outros três processos - um dos quais com condenação em primeiro grau - pela suposta prática do mesmo delito". 3. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que "a preservação da ordem pública justifica a imposição da custódia cautelar quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade" (RHC 136.331/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020). [...] 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 693.452/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 11/10/2021) Este E. TJDFT, da mesma forma, tem sua jurisprudência pacificada nesse sentido, seguindo o entendimento do colendo STJ. Vejamos: HABEAS CORPUS - ROUBO E CORRPUÇÃO DE MENORES - REITERAÇÃO DELITIVA - ORDEM PÚBLICA - INEFICÁCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. 1) O histórico do autuado é razão hábil a justificar a sua prisão preventiva quando demonstrados excessivos registros de passagem na Vara da Infância e da Juventude por atos infracionais equiparados a crimes patrimoniais. 2) Conforme orientação consolidada no âmbito do c. STJ, "a existência de maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso denotam o risco de reiteração delitiva e constituem também fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar" (HC n. 473.991/SC, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 4/2/2019). 3) É indiscutível que a "prisão preventiva será determinada quando não for cabível sua substituição por outra medida cautelar", nos termos do art. 282, parág. 6o, do CPP. Entretanto, estando presentes os requisitos do art. 312 do CPP e, principalmente, não se revelando eficaz a imposição de medida cautelar menos gravosa, a prisão preventiva permanece como opção a ser considerada. (Acórdão 1373784, 07275554720218070000, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 23/9/2021, publicado no DJE: 13/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, o envolvimento do indiciado em outro delito contra o patrimônio, ocorrido em curso espaço de tempo, dá amparo a que se decrete a medida extrema para a garantia da ordem pública. Neste diapasão, mostram-se presentes os pressupostos - indícios de autoria e certeza da materialidade - e os fundamentos para decretação da prisão preventiva do denunciado, já que efetiva a presença do ‘fumus comissi delicti’ e do ‘periculum libertatis’. Convém frisar, ainda, ante a fundamentação apresentada, que não vislumbro a possibilidade de aplicação de alguma das medidas cautelares contidas no art. 319 do Código de Processo Penal, em razão de se revelarem inadequadas e insuficientes, sendo a segregação cautelar, neste momento, necessária e adequada para a situação em tela, nos termos do disposto no art. 282, § 6o e no art. 312, caput, ambos do Código de Processo Penal. Diante do exposto, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA, de DANILO DE LIMA SOUZA, com fundamento nos artigos 312 e 313, I, todos do Código de Processo Penal. Expeça-se o mandado de prisão. Após a expedição das diligências, dê-se ciência ao Ministério Público. Extrai-se dos autos de origem que foi oferecida denúncia contra o paciente pela prática, em tese, do crime previsto no artigo 157, caput, do Código Penal, em razão dos fatos a seguir narrados na peça acusatória (ID 125020208): (...) No dia 27 de março de 2022, entre 17h e 18h, na Avenida Central, Blocos 151 e 131, no beco que liga as Casas 11 e 12, Núcleo Bandeirante/DF, o denunciado, de forma livre e consciente, subtraiu, para si, mediante grave ameaça, a bicicleta de marca/modelo AUDAX/ HAVOK SX, de cor preta, de propriedade de DAVI CALAZANS DA NÓBREGA, que contava com 11 (onze) anos de idade na data dos fatos. Nas circunstâncias de tempo e local retromencionadas, a vítima transitava na bicicleta quando o denunciado a cercou, gesticulando as mãos sob a blusa, fazendo menção estar armado, determinando que a vítima descesse, o que foi feito, evadindo-se o denunciado em seguida, na condução da bicicleta. A vítima reconheceu o denunciado por meio de fotografia (ID‘s 124323214 e 124323213). Consta dos ID’s 124323210 a 124323212 imagens da ação do denunciado. Anota-se que, cinco dias depois (01/04/2022), o denunciado foi preso em flagrante delito por outro crime de roubo praticado nesta circunscrição (Ocorrência Policial n.o 2199/21-21a DP), já tendo sido oferecida denúncia contra ele em relação a tais fatos (Pje n.o 0701299-97.2022.8.07.0011). (...) Vê-se, pois, que a prova indiciária até então produzida evidencia a ocorrência do delito apontado na denúncia e os indícios de autoria, consoante se extrai dos depoimentos prestados na Delegacia de Polícia (ID 124323204 – págs. 2/3), das imagens do sistema de segurança (ID’s 124323210 ao 124323212), bem como do reconhecimento fotográfico realizado pela vítima (ID’s 124323213 e 124323214). Quanto aos requisitos alternativos, indubitável a necessidade de se garantir a ordem pública, considerando que, além da gravidade concreta da conduta, poucos dias após a ocorrência do fato descrito na denúncia, o paciente foi preso em flagrante pela prática, em tese, do mesmo tipo penal a ele atribuído no feito de origem, a indicar o risco concreto de reiteração delitiva. Oportuno realçar, aliás, que a existência de inquéritos e ações penais em curso é suficiente para caracterizar o risco à ordem pública, conforme jurisprudência sedimentada, senão, veja-se: HABEAS CORPUS - MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR - ORDEM PÚBLICA - REITERAÇÃO DELITIVA - ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA - FURTO MEDIANTE FRAUDE. 1) É possível a decretação da prisão com fundamento na garantia da ordem pública, em decorrência da gravidade concreta do crime. Apesar de se tratar de um conceito jurídico indeterminado, a ordem pública traz em seu bojo a necessidade de preservar a coletividade dos riscos advindos do agente infrator, justificando a segregação daquele que representa ofensa aos valores protegidos pela comunidade e pela lei penal. 2) A jurisprudência oriunda do c. STJ é consolidada no sentido de que as circunstâncias de como praticado o delito são capazes de configurar o risco à ordem pública e, portanto, dar suporte ao decreto prisional. 3) Conforme orientação sedimentada no c. STJ, "a existência de maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso denotam o risco de reiteração delitiva e constituem também fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar" (HC n. 473.991/SC, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 4/2/2019). (Acórdão 1420229, 07107810520228070000, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 5/5/2022, publicado no DJE: 24/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PANDEMIA - COVID-19. PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO FUNDAMENTADA. ORDEM DENEGADA. 1. A custódia preventiva do acusado foi imposta mediante idônea motivação e com fundamentos suficientes para a sua manutenção, restando pautada em dados concretos do caso, tais como a constatação da materialidade do delito, da existência de indícios de que o paciente seja o autor da conduta a ele imputada e diante da presença dos requisitos do art. 312 do CPP. 2. Necessária a segregação cautelar como forma de garantir a ordem pública, diante do risco de reiteração delitiva, uma vez que o paciente foi preso em flagrante recentemente pela prática de crime de tráfico de drogas e beneficiado com a liberdade provisória no processo n. 0738429-88.2021.8.07.0001, que tramita junto à 4a Vara de Entorpecentes do DF. 3. Embora as ações penais em curso e os inquéritos policiais não possam ser considerados para fins de reincidência, estes são aptos a indicar a reiteração criminosa dos autuados, constatando a sua alta periculosidade social, de modo a fundamentar legalmente o seu encarceramento preventivo para estancar a escalada criminosa. 4. Independentemente de o paciente ser ou não integrante do grupo de risco com relação à enfermidade COVID-19, a situação do sistema penitenciário local está sendo continuamente monitorada pelas equipes de saúde e de segurança, com a elaboração de planos de ação tanto para a prevenção, como para o combate à pandemia, levando em consideração critérios eminentemente técnicos, baseados em evidências científicas, e com respaldo nas experiências, positivas e negativas, observadas em países nos quais a transmissão do referido vírus já tomou proporções ainda mais graves que o cenário atual do DF. 5. O simples fato de ser portador de determinada doença ou de estar no grupo de risco do novo Coronavírus, por si só, por si só, não gera o direito de ser colocado em liberdade ou em prisão domiciliar, fazendo-se necessária a comprovação de que o paciente se encontra "extremamente debilitado por motivo de doença grave e sem possibilidade de receber tratamento adequado no estabelecimento prisional em que se encontra" (Acórdão 1261083, 07007809220208079000, Relator: MARIO MACHADO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 2/7/2020). 6. Habeas corpus admitido. Ordem denegada para manter a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente. (Acórdão 1406992, 07034879620228070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 10/3/2022, publicado no PJe: 29/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Diante do contexto apresentado, e, não havendo fato novo a justificar a modificação da situação processual do paciente, vislumbra-se a presença do periculum libertatis e do fumus comissi delicti a justificar a manutenção da segregação cautelar do investigado. Cumpre consignar, ainda, que as condições pessoais da agente, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e endereço fixo não são motivos suficientes para revogar a prisão, mormente quando existem elementos necessários para sua subsistência. Acerca do tema, destacam-se os seguintes julgados deste Tribunal de Justiça: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGO 33, "CAPUT", C/C ARTIGO 35, AMBOS DA LEI 11.343/06. SENTENÇA CONDENATÓRIA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. MANTIDOS OS MOTIVOS DA DECISÃO QUE DECRETOU A MEDIDA DRÁSTICA. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS. LEGALIDADE. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. SÚMULA 52. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. PARECER ACOLHIDO. ORDEM DENEGADA. 1. Não há que falar em constrangimento ilegal pela negativa do direito de apelar em liberdade se o réu permaneceu preso durante a instrução criminal, salvo quando a decisão que originariamente decretou a prisão cautelar padece de ilegalidade ou houve alguma alteração fática relevante, o que não ocorreu na hipótese. 2. Conforme Súmula n. 52 do colendo Superior Tribunal de Justiça: "encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo", exatamente a hipótese dos autos, que teve a fase de instrução probatória encerrada e prolatada a sentença condenatória. 3. As condições pessoais que porventura venham a ser consideradas favoráveis ao paciente não são suficientes para, por si sós, autorizar a revogação da prisão preventiva, caso esta se faça de modo fundamentado, como no caso dos autos. 4. Ordem denegada. (Acórdão 1150076, 07227375720188070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 7/2/2019, publicado no PJe: 12/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. GRAVIDADE CONCRETA. MULTIRREINCIDÊNCIA. EXCESSO DE PRAZO. INSTRUÇÃO ENCERRADA. 1 - A gravidade concreta do crime de tráfico de drogas - paciente receberia droga de pessoa conhecida por ser um dos maiores traficantes de Planaltina - DF -, a quantidade e natureza da droga apreendida (quase 1 kg de cocaína) e a multirreincidência do paciente - justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública. 2 - Presente, ao menos, um dos requisitos para a prisão preventiva (art. 312 do CPP) e mostrando-se inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 310, inciso II), mantém-se a custódia cautelar. 3 - Condições pessoais favoráveis não impedem a prisão cautelar se presentes os requisitos que a autorizam. 4 - Os prazos estabelecidos na instrução n. 1, de 21.2.11, do Tribunal, para duração razoável do processo não são absolutos. Devem ser examinados de acordo com as particularidades do caso. 5 - Não decorrido, na data da audiência de instrução, o prazo estabelecido para duração razoável do processo e encerrada a instrução criminal não há constrangimento ilegal por excesso de prazo. 6 - Ordem denegada. (Acórdão 1393958, 07380366920218070000, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 27/1/2022, publicado no DJE: 1/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Portanto, as circunstâncias evidenciam, nessa análise superficial dos autos, a necessidade da manutenção do decreto de segregação cautelar. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações. Uma vez prestadas, ouça-se a Douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 18 de agosto de 2022. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora